Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-05.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002674-05.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TALITA THAILE ALVES DE SOUZA - CPF: 064.204.891-64 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1002674-05.2024.8.11.0003.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA:
TALITA THAILE ALVES DE SOUZA.

RELATOR:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 a 08
/08
/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA
– ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA DOS PARAMETROS ACORDADOS EM CONTRATO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES -
DEVER DE INDENIZAR –
-
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– SENTENÇA
EXTRA PETITA
- ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – ADEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 220559180, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial, declarando a nulidade da cobrança a título de
Cartão Crédito Anuidade
na conta da reclamante.

Condenou, ainda, o reclamado a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados na conta bancária da reclamante, no total de
R$ 242,82 (duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos),
atualizados monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e juros moratórios a partir da citação.

Por fim, condenou o demandado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, atualizados monetariamente pelo INPC a partir da citação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A preliminar de produção de provas em sede recursal;

2)

A regularidade do contrato e dos descontos;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A aplicação de juros de mora a partir do arbitramento;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a
recorrida
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora possui uma conta no banco reclamado, em que contratou um cartão de crédito com as seguintes condições: anuidade 1º ano e livre da parcela de anuidade ao acumular R$ 50,00 em gastos no cartão a cada fatura (id. 220559166).

Contudo, foi surpreendida com diversos descontos intitulados “
Cartão Crédito Anuidade
”, totalizando o valor de
R$ 112,41 (cento e doze reais e quarenta e um centavos)
, apesar de ter atingido o valor mínimo de compra no cartão nos meses em que os descontos ocorreram conforme extrato bancário anexado no id. 220559167.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No art. 1º,
caput
, da Resolução BCB nº 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que: “
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(...)
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

Além disso, no art. 8º da mesma norma, o Banco Central determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”.
Desse modo, cabia à parte reclamada a
comprovação da efetiva contratação da cesta de serviços
. Contudo,
tais provas não foram produzidas
.

Logo, o banco recorrente
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, restou comprovado nos autos que o reclamado, no período de
17/04/2022 a 17/06/2022,
descontou indevidamente da conta bancária da reclamante o valor total de
R$
112,41 (cento e doze reais e quarenta e um centavos)

conforme extrato anexado no id. 220559167
.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte reclamada,
na medida em que procedeu a descontos indevidos de valores na conta da demandante
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus. A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
. Ato ilícito caracterizado.
Dano moral que se configura
. Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença que não merece reforma. Recurso improvido.
(TJMT - N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO SEGURO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJMT - N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei)

Responsabilidade Civil -

Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização
.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2010) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Assim: “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir do arbitramento, e a correção monetária a partir da citação. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405)
e a correção monetária desde o arbitramento
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração,
de ofício
, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Por fim, compulsando os autos, constata-se que a parte autora, em sua inicial, efetuou o seguinte pedido:
“a restituição em dobro do valor R$ 112,41 (cento e doze reais e quarenta e um centavos),
referentes aos descontos indevidos realizados na contacorrente da parte requerente, no período compreendido entre abril de 2022 a junho de 2022,
totalizando a quantia de R$ 224,82 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos)
, acrescidos de juros e correção monetária a contar do desembolso, bem como as demais parcelas que por ventura venham a ser descontadas na conta corrente da autora no decorrer do processo;”.

Desse modo, percebe-se que houve
prolação de sentença
extra petita
no que se refere à condenação da demandada ao pagamento de indenização
por danos materiais,
violando, assim, o disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TV, TELEFONE E INTERNET. COBRANÇA DE FATURAS EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE EXCEDENTE RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO COMPROVADA. ADEQUAÇÃO DAS FATURAS AO VALOR DO PLANO DEVIDA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AFASTADA NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71007477474, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018)
(grifei).

Diante do exposto, a condenação da demandada ao pagamento

do valor de
R$ 242,82 (duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos),
a título de
danos materiais
,
deve ser adequada
, tendo em vista a ocorrência de prolação de
sentença
extra petita
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, adequando

a condenação a título de danos materiais para o valor de
R$ 224,82 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos)
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Determino,
de ofício
,
que os
juros de mora
, no que tange à condenação em danos morais,
incidam a partir da citação
, e a
correção monetária a partir do arbitramento
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024